Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719788-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO COSTA FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0718360-69.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. A probabilidade do direito não se evidencia pela prova disponível, muito mais quando é patente a divergência doutrinária e jurisprudencial acerca dos temas postos na inicial. Por outro prisma, mesmo que se admita superável de plano o relevante debate a respeito da alegada capitalização dos juros, a simples juntada de laudo com a eficácia de documento particular não supre a necessidade do contraditório, a ponto de justificar providência de exceção fundada em juízo de probabilidade. O art. 330 do CPC, não autoriza de forma imediata o pagamento dos valores incontroversos, mas sim, determina que a parte autora indique na peça vestibular qual é o valor que entende incontroverso, sendo causa, inclusive, de indeferimento da inicial em caso de ausência desse requisito. Motivo pelo qual indefiro o pedido de depósito. No que diz respeito ao pedido de retirada/proibição da inscrição do nome do autor em cadastros de restrição do crédito deve também ser observado o disposto no art. 784, §1o, do CPC, e a orientação da Súmula 380 do STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Passando à pretensão de barrar ao réu medidas de recuperação do bem até o final da presente lide, não pode este Juízo obstar à parte requerida acesso constitucionalmente garantido ao Judiciário. Com tais fundamentos, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Observe-se que a parte requerida é parceira eletrônica.” Em síntese, o Agravante defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que está suscetível a lesão grave e de dificícl reparação, tendo em vista a possibilidade de ter seu nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito e de perder a posse do bem. Argumenta que a consignação em pagamento das parcelas incontroversas afasta a mora e garante a proteção do seu nome e a posse do veículo. Defende que o pedido de não inclusão do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito não acarretará prejuízo ao Agravado, pois tem como garantia o próprio veículo objeto do contrato, e que os valores entendidos como devidos serão depositados em juízo. Tece considerações acerca da função social do contrato e da efetividade da consignação em pagamento. Destaca que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme planilha de cálculos/Laudo Técnico elaborado por profissional. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo para determinar que ao Agravado se abstenha de incluir o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, garantir a manutenção do Agravante na posse do bem e deferir a consignação em pagamento, autorizando os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Ao final, pede a reforma da r. decisão, confirmando a tutela antecipada recursal. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito alegado. Infere-se dos autos de origem que as partes firmaram cédula de crédito bancário, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil), a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais de R$ 779,06 (setecentos e setenta e nove reais e seis centavos). O Agravante, por sua vez, pretende consignar parcelas mensais no valor de R$ 469,44 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Todavia, neste momento processual, não há elementos suficientes para invalidar o contrato celebrado entre as partes e tampouco alterar o valor das parcelas livremente pactuadas. Sabe-se que, consoante prevê o artigo 313 do Código Civil, o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Ademais, nos termos da Súmula 380 do c. STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora e, portanto, não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito. Assim, deve-se aguardar o julgamento do recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora